Tribunal: TJDFT
Processo: 0727302-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0727302-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GERALDO DE ASSIS ALVES PACIENTE: RAIMUNDO NONATO MOURA ROSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente – narra a inicial -, condenado a 7 anos de reclusão, 1 mês e 5 dias de detenção e 19 dias de prisão simples, no regime semiaberto, pelos crimes de estupro e ameaça, foi preso na cidade de Oeiras/PI, em 14.4.25, para iniciar o cumprimento da pena. Autorizado o recambiamento definitivo do paciente para o Distrito Federal, onde condenado, o impetrante pediu, ao juiz da execução, que o paciente cumpra as penas na comarca de Oeiras/PI. Afirma o impetrante que o pedido, até a presente data, não foi examinado, o que torna a prisão ilegal, já que o paciente está cumprindo a pena longe da sua família e no regime fechado, mais severo. Diz que o paciente formou patrimônio e família - esposa, filha e dois netos - em Oeiras/PI. Seu sogro, de 83 anos, sofre com glaucoma e câncer de próstata, sendo o paciente o provedor de todos. E ele é proprietário de área onde cria gado e galinhas e cultiva diversas plantações, como milho. Considerando a importância de o condenado estar próximo de sua família e a estrutura de que dispõe para sua reinserção na sociedade, não pode ser obrigado a cumprir a pena em local desconhecido e longe dos familiares porque na localidade não há estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Pede, em liminar, seja suspenso o recambiamento do paciente para o DF, autorizando o cumprimento da pena em Oeiras/PI, no regime aberto, em condições compatíveis. Em consulta à execução penal (autos n. 0402157-63.2020.8.07.0015), observa-se que, autorizado o recambiamento do paciente para o DF, o impetrante, em 30.4.25, pediu que fosse autorizado ao paciente cumprir a pena na comarca de Oeiras/PI. Ouvido o Ministério Público - que opinou fosse expedido ofício ao Juízo da referida comarca para que informe sobre a viabilidade de deprecar a execução da pena – os autos foram conclusos em 6.5.25 (movs. 89, 92 e 94). Em 30 de maio, juntou-se ofício do Juízo da Vara de Execuções Penais de Teresina/PI, informando que o paciente se encontra recolhido na comarca de Altos/PI e ordenando o recambiamento do paciente para o DF (mov. 95). Os autos aguardam conclusão desde 6.6.25 (mov. 97). Os pedidos do impetrante - transferência da execução para a comarca de Oeiras/PI - e do Ministério Público, para que aquele juízo informe sobre a viabilidade da transferência, ainda não foram examinados pelo juiz da execução. E não foi determinado que se proceda com o recambiamento do paciente, conforme determinado pelo Juiz de Teresina/PI. Não examinada a questão pelo juiz da execução, seu exame pelo Tribunal importa supressão de instância. Ocorre que, certificada a conclusão dos autos em 6 de junho, até a presente data, sequer efetivou-se a conclusão. E os autos do pedido de providências 0701156-98.2025.8.18.0140 (com a ordem do juízo da comarca de Teresina/PI para o recambiamento do paciente) também se encontram conclusos desde 12 de junho. Pendente de exame o pedido do paciente há mais de um mês, recomenda-se que seja examinado com celeridade, sobretudo porque já existe ordem para o recambiamento do paciente, que aguarda cumprimento. Defere-se, em parte, a liminar, para que o juiz das execuções examine o pedido do paciente no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Comunique-se. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES